Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738136-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIONI PEREIRA SILVESTRE AGRAVADO: ALFS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, LEONARDA CALDEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63903734 interposto por MARIONI PEREIRA SILVESTRE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de de obrigação fazer de no 0727571-84.2024.8.07.0003 ajuizada pela parte agravante em desfavor de ALFS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS, que indeferiu pedido liminar de expedição de "alvará judicial que permita à Requerente proceder com o licenciamento e a regularização da documentação do veículo junto ao Detran-DF, garantindo a obtenção do CRLV 2024". Sem preparo recursal, considerando a gratuidade de justiça concedida em 1a instância (ID 210195504). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão da liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento quanto do perigo de dano. Contudo, não se verifica a presença do 1a requisito, tendo em vista que a Lei no 13.281/2016 dispensou o porte do CRLV mediante consulta aos sistemas informatizados no momento de fiscalização para verificar se o veículo está licenciado. Além disso, não há qualquer informação nos autos sobre débitos listados no art. 2o da Instrução DETRAN-DF no 543/2024 no registro do automóvel, afastando eventual necessidade de diligências para regularização junto ao órgão de trânsito. Afinal, conforme amplamente noticiado nas redes oficiais de comunicação do GDF, neste ano a emissão do referido documento será automática, prescindindo de autenticação por servidor da autarquia ou pelo proprietário do carro. Desse modo, considerando a falta de elementos que justifiquem a possibilidade de lesão, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital